Tribunal: TJMT
Processo: 1008364-95.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008364-95.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SANORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 10.242.459/0001-55 (APELADO), BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO - CPF: 360.970.318-07 (ADVOGADO), MARIA INEZ LAZZARIS FERLIN - CPF: 422.210.729-87 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS FIXADOS NO PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. REEMBOLSO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Atuação Estratégica (NAE), que julgou procedente a Ação Anulatória para declarar nulos os atos praticados no Processo Administrativo Ambiental n. 117.469/2021, após a citação por Carta AR, e condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa e ao reembolso das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é válida a notificação por edital quando a correspondência via postal retorna com a anotação “não procurado”; (ii) se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa devem ser reduzidos ou fixados por equidade; e (iii) se o Estado deve reembolsar as custas processuais à parte vencedora, não obstante sua isenção legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não autoriza, por si só, a notificação por edital, devendo o órgão ambiental promover diligências para localizar o administrado, conforme os arts. 24 e 25 do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

4. Constatado que o órgão autuante possuía meios para localizar a empresa autuada — inclusive com dados cadastrais atualizados e registros em licenças ambientais —, resta caracterizada a violação ao contraditório e à ampla defesa, impondo-se a nulidade dos atos processuais praticados após a citação irregular.

5. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a notificação editalícia somente é válida quando demonstrado o esgotamento prévio das tentativas de localização do autuado.

6. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa correspondem ao percentual mínimo previsto no art. 85, §3º, do CPC, sendo inaplicável o Tema 1255/STF na hipótese, pois o valor da causa não é elevado.
7. A isenção de custas prevista na Lei Estadual n. 7.603/2001 não alcança o reembolso das despesas processuais adiantadas pela parte vencedora, nos termos do art. 3º, I, da referida lei e do art. 82, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“É nula a notificação por edital no processo administrativo ambiental quando não precedida de diligências efetivas de localização do autuado, nos termos dos arts. 24 e 25 do Decreto Estadual n. 1.436/2022. A isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas não a desobriga de reembolsar os valores adiantados pela parte vencedora, sendo legítima a condenação ao ressarcimento e aos honorários fixados no percentual mínimo legal.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Estadual n. 1.436/2022, arts. 24 e 25; Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000436-83.2020.8.11.0025, Rel. Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.06.2025; TJMT, N.U 1023295-66.2023.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.03.2025

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Exmº. Dr. Pierro de Faria Mendes, juiz de Direito atuando no Núcleo de Atuação Estratégica (NAE) que, nos autos da Ação Anulatória n. 1008364-95.2024.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos da inicial, para declarar nulos todos os atos do Processo Administrativo n. 117.469/2021 da SEMA realizados após o primeiro pedido de citação via Carta AR, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa e ao reembolso das custas pagas pela autora.

O Apelante defende a regularidade do procedimento administrativo e a inexistência de nulidade da notificação por edital, argumentando que a correspondência enviada ao endereço da autuada retornou com a anotação “não procurado”, em razão de restrições de entrega dos Correios na zona rural de Sinop/MT, circunstância que caracteriza o dever do destinatário de retirar suas correspondências na unidade postal.

Alega que é incabível a exigência de que se promovam diligências com o fim de descobrir o endereço dos indiciados ou as razões pelas quais os mesmos não são encontrados pelos correios, sendo obrigação do autuado manter seus cadastros atualizados, e, se o fez com deficiência de informações, as consequências desse ato devem ser aplicadas.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.

Subsidiariamente, alega que deve ser revisto o critério de arbitramento dos honorários sucumbenciais, afirmando que a fixação em 10% sobre o valor da causa gera resultado desproporcional, sobretudo em razão do elevado valor da execução.

Invoca a repercussão geral reconhecida pelo STF no Tema 1255, que trata da possibilidade de arbitramento equitativo quando o valor da causa, condenação ou proveito econômico forem exorbitantes, e pede a suspensão do feito até julgamento definitivo da matéria.

Pleiteia a exclusão da condenação ao reembolso das custas processuais, sustentando que a Fazenda Pública é isenta desse pagamento por força da Lei Estadual n.º 7.603/2001 e da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça/MT.

A Apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no Id 320112863, sem emitir parecer sobre o mérito, diante da inexistência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que, em Ação Anulatória, julgou procedente o pedido, anulando os atos do Processo Administrativo Ambiental n. 117.469/2021 após a citação via carta A.R. e condenando o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, bem como a reembolsar as custas pagas pela Apelada.

Nas razões recursais o Apelante defende a validade da citação por edital no processo administrativo ambiental, tendo em vista que foi encaminhada a notificação para o endereço rural, a qual foi devolvida como “não procurado”, seguindo-se a notificação por edital.

Aduz que por se tratar de zona rural, cabe ao autuado retirar junto às agências dos correios as correspondências, sendo incabível a exigência de que sejam promovidas diligências para localização do notificando/autuado.

Portanto, é incontroverso que a Apelada não foi notificada via correios, seguindo-se diretamente a notificação por edital quando do retorno da correspondência não entregue, sem qualquer outra tentativa de localização.

Destaca-se que a Apelada é uma empresa, pessoa jurídica com registro na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Logo, o Apelante tinha meios, pelos próprios órgãos da administração estadual, de obter o endereço da sede da empresa.

Além disso, na inicial, a empresa apelada alegou que “possui junto à SEMAMT amplo cadastro com diversos meios de comunicação, além de conter também os dados de seus proprietários, de seus representantes legais, bem como de sua engenheira técnica responsável e seus respectivos telefones e e-mails.”, fato que não foi desconstituído pelo Apelante.

Corroboram tal alegação da Apelada os documentos que se encontram encartados no processo administrativo ambiental, objeto da lide, juntado com a inicial, pois há parecer técnico em Licença de Operação, em que são citados inúmeros documentos apresentados pela Apelada, o que demonstra que o órgão ambiental tinha os meios para localizar a empresa apelada.

Nos termos do 24 do Decreto Estadual n. 1436/2022, o órgão ambiental, na hipótese de devolução da citação por via postal, deve realizar novas diligências em busca do endereço. Confira-se:

“Art. 24. Na hipótese de devolução de citação por via postal com aviso de recebimento, sem que tenha sido cumprida a citação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o órgão ambiental realizará novas diligências em busca do endereço atualizado para efetivar a citação por meio que assegure a ciência do autuado.”

Ainda, o art. 25 do mesmo decreto, impõe condições para a realização da citação por edital:

“Art. 25. A citação por edital somente será realizada:

I - se forem infrutíferas as tentativas de localização do infrator;

II - quando demonstrado cabalmente, especialmente em consulta à base de dados de órgãos da Administração Pública estadual, que o infrator se encontra em local desconhecido, incerto ou inacessível; ou

III - na hipótese em que o autuado é estrangeiro não residente e sem representante legal constituído no país.”

Tais dispositivos constam do decreto que rege o processo administrativo ambiental no Estado de Mato Grosso, tratando-se de legislação específica, e não foi observada no processo administrativo ambiental da empresa Apelada.

A jurisprudência deste Tribunal tem decidido pela nulidade da citação por edital em processos administrativos sancionatórios quando não precedida de esgotamento das formas ordinárias de ciência, especialmente quando não há demonstração de tentativa eficaz de localização do administrado. Confira-se:

“ (...)

Tese de julgamento: “1. A notificação editalícia no processo administrativo ambiental só é válida se precedida de diligências mínimas e frustradas de localização do destinatário, não bastando a devolução postal com a anotação ‘não procurado’. 2. A inobservância das garantias do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo compromete a validade da Certidão de Dívida Ativa e impõe a extinção da execução fiscal fundada em título viciado.”

(N.U 1000436-83.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025) “

“ (...)

Tese de julgamento: "É nula a notificação por edital em processo administrativo ambiental quando não esgotadas as tentativas de intimação pessoal, comprometendo a validade do auto de infração e de seus consectários, resguardada a eficácia do termo de embargo diante da materialidade do ilícito ambiental."

(N.U 1023295-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 02/04/2025)

Desta forma, deve ser mantida a sentença.

No que tange aos honorários advocatícios, o valor da causa na inicial é de R$30.000,00, não se tratando de valor elevado ou exorbitante, não havendo que se falar em suspensão em razão do Tema 1255 do STF

Quanto à alegação de que os honorários devem ser reduzidos e fixados por equidade, no caso em tela foram fixados no percentual mínimo do §3º do art. 85 do CPC, ou seja, em 10% sobre o valor da causa.

No que se refere à determinação de reembolso das custas processuais pagas pela parte apelada, a sentença fez a ressalva de que o Estado é isento das custas processuais, todavia, determinou a restituição do que a parte contrária desembolsou de custas, na forma do que dispõe a Lei Estadual n. 7.603/2001, que excetua o reembolso dos valores despendidos pela parte vencedora. Confira-se o art. 3º, inciso I, de referido diploma legal:

Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I- a União, o Estado e o Município,
salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

A jurisprudência deste tribunal é neste sentido:

“ (...)

5. A jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual é firme no sentido de que a isenção legal da Fazenda Pública não impede sua condenação ao ressarcimento das despesas processuais, quando vencida, especialmente em hipóteses de ilegitimidade passiva reconhecida judicialmente. (...) (N.U 1000720-40.2022.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025)

“ (...)

1. A isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas processuais não a desobriga de reembolsar os valores adiantados pela parte vencedora da demanda.

2. O reembolso encontra respaldo legal no art. 3º, I, da L. estadual n. 7.603/2001 e no art. 82, § 2º, do CPC.

(N.U 1053555-66.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2025, Publicado no DJE 09/09/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025